Tribunal: TJES
Processo: 5014131-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014131-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Fabricio registrado(a) civilmente como FABRICIO SANTANA SANTOS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FABRÍCIO SANTANA SANTOS
contra a r. sentença de ID 6120886 proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Conhecimento de Desvio de Função ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, X, c/c o art. 57, ambos do CPC, em razão da continência identificada, e condenou o autor, com espeque no princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante a concessão da AJG.

Em suas razões recursais (ID 6120896), o apelante pleiteia a declaração de nulidade da sentença e remessa dos autos ao juízo competente, fundamentando suas alegações com base no art. 64, §4º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no ID 6120899.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Como consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FABRÍCIO SANTANA SANTOS
contra a r. sentença de ID 6120886 proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Conhecimento de Desvio de Função ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, X, c/c o art. 57, ambos do CPC, em razão da continência identificada, e condenou o autor, com espeque no princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante a concessão da AJG.

Em suas razões recursais (ID 6120896), o apelante pleiteia a declaração de nulidade da sentença e remessa dos autos ao juízo competente, fundamentando suas alegações com base no art. 64, §4º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no ID 6120899.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se de Ação de Conhecimento de Desvio de Função ajuizada por
FABRÍCIO SANTANA SANTOS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
, na qual alega o autor ser servidor da referida Autarquia desde 30/12/2013, data da sua posse, com exercício a partir do dia 13/01/2014, lotado à 10ª Circunscrição de Trânsito – Serra.

Afirma que desde janeiro de 2017, em razão de ser advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, a Autarquia utiliza de seus conhecimentos na área jurídica como apoio a situações complexas que dependam de uma assistência técnica jurídica, ante o fato da Administração Pública não prover adequadamente os cargos em questão. Assim, aduz que suas atribuições são diretamente ligadas aos cargos de nível superior e aos que possuem inscrição na OAB.

Neste sentido, pretende, com o ajuizamento da presente demanda, o reconhecimento do desvio de função, por atuar como assistente jurídico, no período de 01/01/2017 a 01/01/2020, com pagamento das diferenças salariais e gratificação no valor de R$1.500,00 por mês reconhecido na função desviadas.

Todavia, como bem consignado na sentença vergastada, o autor ajuizou anteriormente Ação Ordinária de nº
0011081-74.2020.8.08.0024
, na data de
22/07/2020
, onde pretende compelir o DETRAN/ES ao pagamento das diferenças salariais correspondentes ao período de
01/09/2015 a 31/05/2020
, afirmando, em suma, que desde o ingresso no DETRAN/ES exerce funções diferentes das que prestou concurso, funções estas específicas do cargo de nível superior.

Em contrapartida, ajuizou a presente ação, em
04/05/2022
, para também ter reconhecido o desvio de função, em relação ao cargo de Assistente Jurídico, no período de
01/01/2017 a 01/01/2020
.

Pois bem.

Como é cediço, a continência é fenômeno jurídico processual que pressupõe o reconhecimento de 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Essa é a literal previsão do art. 56 do Código de Processo Civil:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Compulsando ambas as ações supracitadas, constato a existência de identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto da ação de nº 0011081-74.2020.8.08.0024 abrange o destes autos, na medida em que, em ambos os processos, pretende o autor o reconhecimento do desvio de função e, por conseguinte, o recebimento de diferenças salariais respectivas, ao passo que aquela ação compreende um período superior, mais abrangente.

Nessa linha de raciocínio, resta claro que o presente caso configura hipótese de reconhecimento de continência, sendo que a primeira ação (nº 0011081-74.2020.8.08.0024) se revela a
continente
e esta ação a
contida
.

Assim, quando a ação contida (menos ampla) antecede a ação continente (mais ampla), as ações serão necessariamente reunidas. Por outro lado, se a ação continente antecede a contida, esta última será extinta sem resolução do mérito.

Neste sentido, o reconhecimento da continência não é o bastante para viabilizar a reunião dos processos, porquanto se a ação continente antecede a contida, esta última será extinta sem resolução do mérito, nos termos estabelecidos no art. 57 do CPC.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

A hipótese dos autos, como corretamente interpretado pela Magistrada
a quo
,
impõe a extinção do processo sem resolução do mérito
, posto que a ação continente foi ajuizada primeiro (22/07/2020), sendo que esta ação contida foi ajuizada somente em 04/05/2022, quase dois anos depois.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS - LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECONHECIMENTO DA CONTINÊNCIA - REUNIÃO DE PROCESSOS IMPOSSIBILIDADE. 1. A litispendência é fenômeno jurídico processual que pressupõe o reconhecimento de duas ou mais causas idênticas, em tramitação, em que se discuta a mesma relação jurídico-substancial, o mesmo objeto litigioso e contenha as mesmas partes. Essa é a regra exteriorizada no art. 337 do CPC/73. 2. Diferentemente,
a continência ocorre entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
. 3. O reconhecimento da continência não é o bastante para viabilizar a reunião dos processos, porquanto
se a ação continente (mais ampla) antecede a contida (menos ampla),
esta última será extinta sem resolução do mérito
, a teor do disposto no art. 57 do CPC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000996-06.2021.8.13.0529, Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 17/11/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL - CONTINÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ANTERIORMENTE AJUIZADA - OBJETO MAIS AMPLO - CONTINÊNCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 57 DO CPC -MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificada a identidade quanto às partes e à causa de pedir entre a ação de tutela incidental e a ação anulatória c/c indenizatória previamente ajuizada, sendo mais amplo o pedido do feito anterior, deve ser reconhecida a continência,
impondo-se a extinção da ação contida sem resolução de mérito
, nos termos do art. 57 do Código de Processo Civil. 2. A aplicação da multa por litigância de má-fé está condicionada à demonstração de que o litígio é infundado, temerário ou protelatório, bem como que visa à obtenção dos intentos estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil, devendo ser afastada a respectiva condenação na espécie. 3. Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.009570-5/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023).

Portanto, sem mais delongas, não há de se falar em remessa dos autos ao juízo competente, a fim de reunir as ações, de modo que não vislumbro razões para reformar a sentença objurgada.

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Por força do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a parte se encontra sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DE AÇÃO CONTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A continência é fenômeno jurídico processual que pressupõe o reconhecimento de 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Essa é a literal previsão do art. 56 do Código de Processo Civil.

2. Quando a ação contida (menos ampla) antecede a ação continente (mais ampla), as ações serão necessariamente reunidas. Por outro lado, se a ação continente antecede a contida, esta última será extinta sem resolução do mérito.

3. O reconhecimento da continência não é o bastante para viabilizar a reunião dos processos, porquanto se a ação continente antecede a contida, esta última será extinta sem resolução do mérito, nos termos estabelecidos no art. 57 do CPC.

4. A hipótese dos autos impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, posto que a ação continente foi ajuizada primeiro (22/07/2020), sendo que esta ação contida foi ajuizada somente em 04/05/2022, quase dois anos depois.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.